Tribunal: TJDFT
Processo: 0732888-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE PROCESUAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OPORTUNIDADE DE INDICAR ADVOGADO. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade e do devido processo legal, ambos de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. Nos termos do artigo 565 do CPP, nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.
3. O enunciado da Súmula 523 do STF dispõe que a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, o que não é caso dos autos.
4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.